Tribunal: TJMT
Processo: 1023512-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023512-80.2021.8.11.0000
Impetrantes: Arionaldo Madeira Costa e Orivaldo Dias de Souza
Paciente: Maxsuel da Silva Pereira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Maxsuel da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes alegam, em síntese, que o magistrado singular, na ação de conhecimento, ao proferir a sentença condenatória não reconheceu o princípio da consunção como forma de absolver ou ao menos amenizar a situação do beneficiário.
Afirmam que o juízo de origem, usando de seu livre convencimento “ao analisar as circunstâncias judiciais, estipulou uma pena a ser cumprida já transitada em julgado de 07 anos de reclusão, pelo crime previstos no art. 157, § 2o-A, I, Lei 2848/40 - Código Penal; e 02 (dois) anos de reclusão pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (Vide: sentença condenatória), inicialmente em regime fechado, com progressão de regime prevista para a data de 05/03/2023” (Id. 114020484, p. 2).
Relatam que “o paciente aproveita da oportunidade para rogar por esse direito que lhe assiste, qual seja, o provimento para que seja absolvido do porte ilegal de munição, levando em consideração o princípio da consunção, e acaso na nova dosimetria de pena não ultrapasse 08(oito) anos, que lhe seja convertido o regime fechado para semiaberto” (Id. 114020484, sic, p. 2).
Por fim, argumentam que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem aplicando o princípio da consunção, à exemplo do recurso de apelação n. 1000975-54.2020.811.0088, que tramitou na Primeira Câmara Criminal.
Com tais considerações, postulam liminarmente que “seja examinada a possibilidade de aplicabilidade do princípio da consunção” e que “seja (...) determinando a realização de novo cálculo de pena para que exclua a pena de porte de arma, ou acaso seja vosso entendimento na análise deste habeas corpus que lhe aplique a nova dosimetria de pena e, consequentemente o regime semiaberto” (Id. 114020484, sic, pp. 1-7).
Junta documentos (Id. 114020485 a 114020490).
É o relatório.
O Plantão Judiciário, inclusive o do recesso forense, visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Com base nessa premissa, apesar dos argumentos expendidos pelos impetrantes, entendo que não existem elementos suficientes nos autos para a concessão da liminar pretendida.
Extrai-se deste caderno processual que a sentença condenatória proveniente da ação penal n. 2141-84.2018.811.0064 transitou em julgado em 24.6.2019 (Id. 114020487), e o paciente foi preso somente em 10.9.2021 para cumprir sua pena no regime fechado, o que aparentemente se constata é que o increpado estava foragido.
Da atenta leitura da sentença condenatória não constatei a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia, até porque foi interposto recurso de apelação criminal de n. 0002141-84.2018.8.11.0064 que tramitou na Primeira Câmara Criminal, e por unanimidade de votos desproveu o recurso do paciente, na qual nem sequer foi questionado pela defesa dele a questão da aplicação do princípio da consunção.
Outrossim, em consulta ao processo executivo de pena de n. 2000613-73.2021.811.0064, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado -SEEU, não há nenhum pedido da defesa referente à aplicação do princípio da consunção, ademais, o memorial de pena mais recente acostado neste caderno processual indica que o requisito temporal somente será atingido em 5.3.2023 (Id. 114020487).
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Por derradeiro, determino que a secretaria retifique o nome do paciente nos autos, fazendo constar Maxsuel da Silva Pereira, conforme carteira de identidade encartada no Id. 114020490, p. 38.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista